Tribunal: TJDFT
Processo: 0702080-21.2022.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0702080-21.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: PABLO GABRIEL CAMARGO FALLUH CAIXETA IMPETRADO: MM JUIZA DA 5 VARA DE ENTORPECENTES D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por PABLO GABRIEL CAMARGO FALLUH (fls. 2/16), contra decisão proferida pelo JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido nos autos da ação penal no 0735683-53.2021.8.07.0001. Narra a inicial que o veículo I/BMW ano/modelo 2012/2013, cor prata, placa OMF 8J98/DF, de propriedade do BANCO SANTANDER S/A e alienado fiduciariamente a Pablo Gabriel Camargo Falluh Caixeta, foi apreendido quando da prisão em flagrante de PABLO FALLUH CAIXETA (pai do impetrante), em 8/10/2021, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas. Aduz que não foram realizadas investigações preliminares e que a denúncia anônima, que culminou na prisão em flagrante, não é meio hábil para sustentar a instauração de inquérito policial em razão do princípio da publicidade. No caso, sustenta que somente foi catalogada uma denúncia, que mencionava apenas uma distribuidora de bebidas e não a qualquer veículo, de modo que a diligência na BMW indicada causa espécie. Esclarece que na resposta escrita, foi apresentado pedido de restituição do veículo, indeferido por decisão proferida em 22/2/2022, ratificada após novo pleito, em 22/9/2022, entabulado no feito distribuído sob o no 0735874-64.2022.8.07.00001. Ressalta que o veículo está apreendido há mais de um ano e que a audiência de instrução e julgamento da ação penal designada para 24/5/2023, o que demonstra que a constrição pode redundar em perecimento do bem. Assinala que o veículo foi adquirido por meio de pagamento parcelado, interrompido desde a apreensão, uma vez que a renda para tanto era proveniente da utilização do carro para a prestação de serviços de motorista particular ou de aplicativo de transporte (Uber Black). Assevera que o veículo não mais interessa à investigação e que não há qualquer indício de que tenha sido utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas. Destaca que “já se estima o gasto de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) entre parcelas de financiamento e o alto custo de manutenção do carro importado, ou seja, daqui a um ano, o veículo não terá mais valor algum, no máximo, deixará uma herança maldita, consistente em um litígio judicial entre o BANCO SANTANDER e o Paciente, pela suposta localização de 2g de cocaína que sequer lhe pertenciam.” Em razão do exposto, pugna pela concessão da ordem, liminarmente, restituindo-se o veículo ao “paciente” ou que seja ele nomeado fiel depositário. Relatado o essencial, decido. O mandado de segurança é ação constitucional prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, regulado pela Lei no 12.016/2009 e tem como objetivo a tutela de direito líquido e certo, frente a ato de autoridade eivado de ilegalidade ou abuso de poder. Destaque-se, outrossim, que o mandado de segurança não é cabível contra decisão judicial contra a qual caiba recurso legalmente previsto, na forma do artigo 5o da lei de referência. No caso, a impetração pretende que sejam modificadas decisões que indeferiram o pedido de restituição de veículo, uma delas proferida no bojo da ação penal e a outra proferida em feito incidente. As decisões, porque colocaram fim à questão específica, são consideradas definitivas e desafiam recurso de apelação, nos termos do artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial firme e pacífica, inclusive Sumulada no col. Supremo Tribunal Federal, no enunciado no 267, que assim dispõe: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” Igualmente decidem o eg. Superior Tribunal de Justiça e esta Corte, conforme se afere dos seguintes julgados: 3. O mandado de segurança sequer deveria ter sido conhecido pelo Tribunal Estadual, uma vez que esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, contra decisão que indefere a restituição de bem sequestrado, é cabível recurso de apelação, o qual, de regra, admite o efeito suspensivo. Incidência da Súmula n. 267/STF. Precedentes: AgRg no RMS n. 66.203/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 12/8/2021; AgInt no RMS n. 53.398/MS, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 10/10/2018; RMS n. 49.904/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 5/10/2016; AgRg no RMS n. 47.034/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 26/3/2015. (AgRg no RMS n. 69.264/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.) Agravo Interno em Mandado de Segurança. Decisão que extinguiu o processo sem julgamento de mérito por inadequação da via eleita. Impugnação de decisão judicial que indeferiu restituição de veículo apreendido porque ainda interessa ao julgamento do processo. Impetrante denunciada por, em tese, integrar organização criminosa voltada à prática dos delitos de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Contra decisão que indefere restituição de bem apreendido cabe recurso de apelação. Conforme a Súmula n. 267 do STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Inexistência de decisão flagrantemente ilegal ou teratológica. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423906, 07063988120228070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Câmara Criminal, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 28/5/2022.) 1. Não se admite mandado de segurança em face de decisões judiciais passíveis de impugnação por recurso próprio dotado de efeito suspensivo, conforme Súmula 267/STF e art. 5o, II, da Lei 12.016/09. (Acórdão 1190817, 07043704820198070000, Relator: JESUINO RISSATO, Câmara Criminal, data de julgamento: 5/8/2019, publicado no DJE: 9/8/2019.) Ainda que assim não fosse, dispõe a Lei n° 12.016/2009 que “O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.” No caso, a primeira decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo descrito na inicial foi proferida em 22/2/2022, conforme se observa das fls. 244/246, da qual a Defesa tomou ciência em 23/2/2022. A segunda decisão, proferida no feito incidental no 0735874-64.2022.8.07.0001 em 27/9/2022 (fls. 341/343), apenas e tão somente ratificou a primeira, asseverando expressamente que “não houve alteração do quadro fático desde o último pedido de restituição de veículo formulado pelo requerente”, seguindo-se a transcrição do decisum anterior. Com efeito, desde 22/2/2022 até a data da impetração – 29/11/2022, transcorreu prazo muito superior a 120 (cento e vinte) dias, não modificado por novo pleito, que configura mero pedido de reconsideração, de modo que deve ser reconhecida a decadência. Sobre a questão: 2. Não merece ser conhecido o mandado de segurança impetrado após o decurso de 120 dias da data da intimação do ato apontado como coator (art. 23 da Lei n. 12.016/2009). No caso concreto, deferida a quebra de sigilo em 25/06/2014, a multa diária por descumprimento foi imposta em 23/10/2014. Em seguida, a empresa apresentou inúmeras petições, alegando impossibilidade de cumprimento da totalidade da ordem, devido ao fato de que a empresa responsável pelo armazenamento e processamento de dados de usuários do serviço Facebook se situa nos Estados Unidos da América e na Irlanda. O bloqueio foi efetivado em 09/04/2015, ao qual se seguiu pedido de restituição dos valores bloqueados, ainda no ano de 2015, e um último pedido de reconsideração em 20/06/2016. No entanto, o presente mandado de segurança somente foi protocolado em 16/12/2016, mais de dois anos após a data da imposição da multa. Ainda, que a impetração se voltasse unicamente contra um possível bloqueio ilegal dos valores, o que não é o caso, já que se insurge também contra a imposição da multa diária, o termo inicial da impetração seria a data da efetivação do bloqueio (09/04/2015), pois, como se sabe, pedidos de reconsideração não têm o condão de suspender, nem tampouco de interromper o prazo decadencial. (AgRg no RMS n. 55.050/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 11/10/2017.) 2. Conforme dispõe os artigos 10 e 23 da Lei n. 12.016/2009, há que se reconhecer, na espécie, a ocorrência da decadência, porquanto a segurança foi impetrada após o prazo legal para a impetração. (Acórdão 781908, 20140020067047MSG, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Câmara Criminal, data de julgamento: 28/4/2014, publicado no DJE: 30/4/2014. Pág.: 71) Constata-se, portanto, que por qualquer ângulo que se analise a impetração, está devidamente configurada a sua absoluta inadmissibilidade. Ante todo o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA. Julgo EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, no artigo 10 da Lei no 12.016/2009 e no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA-DF, 30 de novembro de 2022 15:28:36. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora